Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Processo : 0733887-88.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Recebo a emenda ofertada (id. 75449216). Custas iniciais recolhidas (id. 75941809) e promovido o depósito prévio (id. 76084138/76084140). 2. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator